Tribunal: STF
Processo: Pet 12515
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito Policial instaurado pelo Departamento de Polícia Federal no Estado do Santa Catarina – DPF/SC, com o objetivo de apurar a possível ocorrência dos delitos tipificados nos arts. 286, 288, 359- L e 359-R, do Código Penal, tendo em vista a notícia de que ““em Garuva/SC, por volta das 8h, do dia 31 OUT 2022, o Km 6, da BR-101, foi totalmente interditado por manifestantes. Tratores foram posicionados no sentido sul da rodovia e uma carga de areia foi depositada no sentido norte. Além disso, foi ateado fogo em pneus nos dois sentidos para impedir o fluxo de veículos. Os veículos de emergência tinham a passagem permitida e os veículos de passeio eram liberados aleatoriamente. Nesse ponto, foram instalados banheiros químicos para utilização dos populares. Depois de encerradas as manifestações, VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JÚNIOR, CPF 061.444.319-93, compareceu ao local para retirada dos banheiros com a VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, placa QJS6012, cujo proprietária é a empresa SÃO GABRIEL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 02.096.938/0001-82, e da qual VALDICI detém 5% do capital social” (eDoc. 1, fls. 5-6). 



    Em 23/10/2023 a autoridade policial apresentou o relatório final da investigação (eDoc. 1, fls. 200-204). 



    A 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Joinville/SC, acolhendo manifestação do Ministério Público, declinou da competência em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 1, fl. 213). 



    Com vista dos autos, em 7/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o retorno dos autos à Polícia Federal, para diligências complementares. (eDoc. 6, Petição STF nº 68883/2024). 



    Em 25/6/2024, a Polícia Federal juntou aos autos o relatório final, juntamente com os vídeos das oitivas de VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JÚNIOR, GELSON PAULO VIEIRA e RICHARD KWIECIEN JÚNIOR (Petição STF nº 78872/2024).



    Em manifestação, em 27/8/2024, a Procuradoria-Geral da República alegou que embora tenha sido apontada pela Polícia Federal a responsabilidade penal de algumas pessoas, os relatos de bloqueio de pista em Garuva/SC não possuíam “detalhamentos ou imagens relacionadas, especificamente, a tal bloqueio”, e requereu, ao final, o retorno dos autos à Polícia Federal, para novas diligências complementares (eDoc. 20). 



    Em 23/9/2024, a autoridade policial encaminhou aos autos o RE n. 2024.0055499 , em cumprimento às diligências determinadas (eDoc. 27, petição STF nº 120812/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento da presente Petição n. 12.515/DF, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.” (eDoc. 31).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (fl. 31):



    “Com relação à autoria, a Polícia Federal concluiu pela responsabilidade penal de Valdici Gabriel de Miranda Junior, Gelson Paulo Vieira e Richard Kwiecien Junior, amparada por algumas informações coligidas no curso da apuração. 



    Inicialmente, o Relatório de Informação Policial n. 5434.9167, ao referenciar o Sr. Valdici Gabriel de Miranda Júnior e a empresa São Gabriel Mineração Ltda, fez despontar a possibilidade de êxito na investigação. 



    Sobre Valdici Gabriel de Miranda Júnior, foi realizada pesquisa, sem que tenham sido identificadas postagens incentivando o fechamento de rodovias ou outros atos criminosos relacionados a atos antidemocráticos (Informação n. 35/2023– UIP/DPF/JVE/SC). 



    Conforme consignado pela autoridade policial, ao ser inquirido, Valdici Gabriel de Miranda Júnior negou a participação no bloqueio rodoviário. Na ocasião, declarou que apenas emprestou o banheiro químico, após contato de pessoas identificadas como Junior, Gelson, Maurício e Oscar, ciente de que seriam utilizados para o protesto. Também afirmou que referidas pessoas teriam providenciado o transporte inicial dos banheiros, cabendo a ele retirar o equipamento após o encerramento da manifestação e liberação da via pela PRF. 



    Da mesma forma, Gelson Paulo Vieira negou participação no evento. Relatou que, após necessidade de sua filha, indicou o banheiro químico de Valdici para os organizadores, por entender que o local não possuía condições sanitárias mínimas. Confirmou que Valdeci é seu amigo, mas negou ter levado banheiro químico até o local do bloqueio rodoviário.



    Richard Kwiecien Junior, a seu turno, assentiu a participação no bloqueio da rodovia, pois almejava que a “eleição fosse mais clara”, diante das acusações de fraude. Afirmou, em síntese, que Valdeci levou o banheiro até o local, inclusive porque participou do evento em algumas ocasiões. No entanto, não soube detalhar possíveis responsáveis pela interdição da rodovia, pelo descarregamento de areia na pista e pelo ateamento de fogo nos pneus. Ainda, relatou ter participado por alguns dias nas manifestações em frente ao Exército em Joinville, movidas pelo propósito de “intervenção do órgão defendendo a nação, para que as eleições fossem mais claras”. 



    Quanto ao sr. Oscar Antônio Araújo, ele afirmou conhecer Valdici Gabriel de Miranda Júnior e Richard, também denominado como “Júnior da Borracharia”, mas não relatou informações elucidativas acerca do possível participação de ambos na interdição da rodovia. 



    Posteriormente, a certidão n. 4218382/2023 consignou que, em contato por WhatsApp, Valdici Gabriel de Miranda Júnior reconheceu a imagem de Oscar Antônio Araújo, mas afirmou que não se lembra se foi ele solicitou os banheiros. 



    Além disso, as derradeiras diligências encetadas tampouco lograram robustecer o acervo probatório. Ao responder indagações sobre o bloqueio, policiais rodoviários federais não amealharam informações detalhadas sobre as condutas dos investigados. 



    As respostas mais abrangentes foram apresentadas pela policial rodoviária federal Erica Maria Moraes, pois, embora não se recordasse de faixas ou detalhes sobre a articulação do movimento, comunicou que os manifestantes eram motivados pela discordância com “o resultado das eleições”. Além disso, relatou estar ciente da ocorrência policial n. 1972015221102201038. 



    Em tal cenário probatório, constata-se que a autoria propugnada no relatório conclusivo repousa em apenas duas fontes: o Relatório de Informação Policial n. 5434.9167 e as narrativas apresentadas pelos próprios agentes indiciados pela autoridade policial. 



    O Relatório de Informação Policial n. 5434.9167 cinge-se a afirmar que, após o encerramento da manifestação, Valdici Gabriel de Miranda Júnior compareceu ao local para retirada dos banheiros, em veículo de propriedade da empresa São Gabriel da Mineração Ltda. 



    Já as inquirições de Valdici Gabriel de Miranda Junior, Gelson Paulo Vieira e Richard Kwiecien Junior, apontados como autores do fato, são passíveis de retratação e, portanto, insuficientes para, isoladamente, lastrear eventual condenação. 



    Quanto à materialidade, cabe rememorar o sucinto conteúdo relativo aos bloqueios rodoviários em Garuva-SC, consignado no Relatório de Informação Policial n. 5434.9167: 



    Em Garuva/SC, por volta das 8h, do dia 31 OUT 2022, o Km 6, da BR-101, foi totalmente interditado por manifestantes. Tratores foram posicionados no sentido sul da rodovia e uma carga de areia foi depositada no sentido norte. Além disso, foi ateado fogo em pneus nos dois sentidos para impedir o fluxo de veículos. Os veículos de emergência tinham a passagem permitida e os veículos de passeio eram liberados aleatoriamente. 



    (…)



    Nesse ponto, foram instalados banheiros químicos para utilização dos populares. Depois de encerradas as manifestações, VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JÚNIOR, CPF 061.444.319-93, compareceu ao local para retirada dos banheiros com a VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, placa QJS6012, cujo proprietária é a empresa SÃO GABRIEL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 02.096.938/0001-82, e da qual VALDICI detém 5% do capital social. 



    Esse ponto era a primeira interdição no acesso ao estado de Santa Catarina, na divisa com o Paraná, com destino ao sul. 



    Assim, realizadas as diligências razoavelmente exigíveis para o caso, o teor dos autos não se coaduna aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. 



    A manifestação é pelo arquivamento da presente Petição n. 12.515/DF, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal”. 



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente